Tribunal: STF
Processo: HC 227222
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Matheus Vitor Pompeu Santana em favor de Washington Pires contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 762.491/PR.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes do arts. 157, § 2º, I e II, e § 2º-A, I, do Código Penal e do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena de 8 anos, em regime inicialmente fechado e 56 dias-multa.



    Informa que a pena foi alterada após decisão do Tribunal de Justiça do estado do Paraná de 8 anos, em regime inicialmente fechado e 56 dias-multa para 7 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. (p. 4)



    Alega que não houve a fiel observância do preceito legal contido no art. 226 do CPP na realização do reconhecimento fotográfico, tampouco houve a corroboração do reconhecimento ilegal por outros elementos probatórios autônomos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em sede judicial. (p. 28)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido de todas as acusações.



    O ato coator não transitou em julgado, com a publicação de despacho e decisão dia 29/05/2023.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª



    Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    A Primeira Turma da Casa já discutiu as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal no RHC 176.025, de relatoria do Ministro Marco Aurélio , em cujos autos assim decidiu em 3.8.2021:



    “A condenação fez-se lastreada em reconhecimento fotográfico realizado na fase pré-processual, reiterado em Juízo, e em depoimento que se revelou meramente instrumental. Tem-se ausente, tal como concluiu o Juízo, prova idônea. 



    O reconhecimento pessoal constitui dado cujo valor, por si só, é precário, de modo que a valoração como elemento probatório a ser utilizado para fundamentar a convicção do julgador pressupõe a observância às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal, 2016, 4ª edição, Revista do Tribunais, p. 483). 



    O Supremo já assentou que a utilização do reconhecimento fotográfico, a implicar a condenação, exige a existência de outros elementos, obtidas sob o crivo do contraditório, capazes de corroborá-lo, não servindo como único fundamento a respaldar a condenação – habeas corpus nº 70.038, Segunda Turma, relator ministro Francisco Rezek; habeas corpus nº 157.007, Primeira Turma, de minha relatoria; e habeas corpus nº 70.936, Primeira Turma, relator ministro Sepúlveda Pertence, assim resumido: 



    EMENTA: I. Reconhecimento de pessoa: sua realização sem observância do procedimento determinado imperativamente pelo art. 226 C.Pr.Pen. elide sua força probante e induz à falta de justa causa para a condenação que, além dele e de sua reiteração em juízo, também sem atendimento às formalidades legais, só se apóia em confissão policial retratada. 



    A ratificação, em Juízo, não o qualifica como dado autônomo, apto a lastrear a condenação. Também a menção a depoimento do policial civil, no que apenas confirmou a realização do reconhecimento, nada acrescentando em relação à autoria do crime, surge insubsistente.”



    No caso dos autos, a decisão do Tribunal de origem não é dependente de maneira isolada da verificação de imagens.



    Por oportuno transcrevo trechos do ato coator:



    “A impetração pretende a nulidade do reconhecimento fotográfico em relação ao paciente, alegando a não observância do art. 226 do Código de Processo Penal e a consequente absolvição. 



    Após análise dos autos, entendo não assistir razão à impetração. 



    Eis, aliás, o que expôs o Tribunal estadual no acórdão ora impugnado (fls. 41/44 - grifo nosso): 



    [...] 



    Por fim, em sede de preliminar, sustenta o Apelante pela nulidade do reconhecimento fotográfico, tendo em vista que foi realizado sem a observância do quanto disposto no art. 266 CPP. Ressalta ainda que o ato não foi corroborado com os demais elementos de prova produzidos em sede judicial, os quais foram meros desdobramentos do reconhecimento ilegal. Dessa forma, pugna pela nulidade do feito e consequente absolvição do Réu. 



    Contudo, da análise dos autos, é possível observar que houve uma investigação prévia, realizada pela Polícia Civil, que culminou na apreensão dos Apelados. 



    Por meio do relatório contido no Inquérito Policial, acostado ao mov. 1.4 dos autos de origem, denota-se que, após a informação do roubo já consumado, a Equipe da Delegacia de Andirá, na análise das imagens de segurança do estabelecimento comercial, não reconheceu os assaltantes.



    Diante desse fato, e considerando que Andirá é uma cidade pequena e que caso os indivíduos fossem da mesma cidade certamente seriam conhecidos, os Policiais desconfiaram que possivelmente os assaltantes eram de cidades vizinhas. Ainda, soma-se o fato de que estavam usando vestes chamativas para a realização da ação, sem cobrir os rostos. 



    Assim, entraram em contato com a Delegacia e a Companhia da Polícia Militar de Bandeirantes, fornecendo uma cópia das imagens do roubo para auxílio nas buscas. Em seguida, os Réus foram abordados pela Equipe da ROTAM de Bandeirantes. 



    Confirmando as diligências ocorridas no inquérito policial, em seu depoimento judicial, a testemunha e investigador de polícia Leandro afirmou o seguinte: 



    [...] 



    Assim, extrai-se dos autos que a prova da autoria dos fatos foi realizada não somente com base no reconhecimento fotográfico, mas também nos termos da investigação conjunta, envolvendo Polícia Civil e Militar, englobando duas Delegacias de Polícia – Andirá e Bandeirantes – além da Companhia da Polícia Militar de Bandeirantes, os quais utilizaram as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento para identificar os suspeitos. 



    Ainda, corroborando com o quanto relatado no inquérito policial, tem-se o depoimento judicial do Agente Leandro, que participou das investigações. - Destarte, como visto no tópico acima, a palavra dos Oficiais envolvidos na ação é válida e pertinente no caso de eventual condenação, tendo em vista que a Defesa não trouxe nenhum fato concreto que pudesse macular seu depoimento. 



    Ademais, em relação ao Réu Wilson, houve a confissão extrajudicial do delito, a identificação das vestes utilizadas na ocasião do assalto e, principalmente, a apreensão de um dos celulares subtraídos consigo, pertencente à vítima Cesar. 



    Com relação ao Réu Washington, somada a investigação realizada pelas Delegacias de Andirá e Bandeirantes, tem-se o reconhecimento realizado pelas vítimas Erika e Eulene, as quais foram confirmadas em Juízo. 



    Dessa forma, não há nenhuma evidência nos autos que possa macular o reconhecimento fotográfico realizado pelas Vítimas, sobretudo quando corroborados por outras provas presentes nos autos. 



    Nesse sentido, entendimento atual do STJ afirma que o reconhecimento pessoal dos suspeitos deve ocorrer em observância ao art. 226. Contudo, ressalta que, quando a condenação estiver pautada em outros elementos de prova, não caberá o pedido de nulidade: 



    [...]



    Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020) - (AgRg no HC n. 664.416/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/11/2021). 



    Verifica-se, no caso concreto, que a autoria delitiva não se amparou exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial e confirmado judicialmente, tendo a origem destacado outras provas, como as imagens de vídeo, a prova testemunhal e a investigação realizada pelas Delegacias de Andirá e Bandeirantes (fl. 43). O acórdão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    [...]



    Desse modo, a eventual exclusão do reconhecimento fotográfico não tem o condão de afastar a autoria nem de absolver o paciente. 



    Não foi outra a opinião do Ministério Público Federal no parecer do Subprocurador-Geral da República José Pedro de Sabóia Bandeira de Mello Filho (fls. 226/231). 



    Com efeito, a pretensão da defesa não encontra amparo na cognição do writ constitucional. É inadmissível, neste âmbito, o reexame de testemunhos ou de qualquer outra prova para se chegar à conclusão de que não ficou demonstrada a autoria do crime. 



    Ademais, a verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito ou do ato infracional imputado, ultrapassa em princípio os limites cognitivos do habeas corpus. É que a desconstituição do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, a reanálise acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências via de regra vedadas na augusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição (AgRg no HC n. 687.590/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/12/2021).” (eDOC 35)



    Vê-se, assim, que a decisão impugnada não se afasta da jurisprudência desta Corte, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente